Tribunal: TJPA
Processo: 0809281-48.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809281-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KENNYA DOURADO LIMA

IMPETRADO: CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMANTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 1º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado por Kennya Dourado Lima, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que indeferiu pedido de execução de multa cominatória arbitrado em mandado de segurança impetrado em desfavor de autoridade vinculada ao Estado do Pará, ora recorrido.

2.

Com efeito, restou consignado na decisão recorrida que a multa cominatória prevista no artigo 537, § 1º, do CPC pode ser excluída quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, uma vez que a decisão judicial que arbitra a medida não preclui, tampouco faz coisa julgada. Precedente STJ.

3.

No caso vertente, extrai-se que a autoridade coatora procedeu ao cumprimento integral da ordem, visto que efetuou o pagamento em favor da agravada de todo o período assinalado na tutela provisória a título de indenização substitutiva pelo desligamento em cargo comissionado em período gravídico. Assim, havendo o integral cumprimento da decisão, não subsiste razão para a manutenção da multa, eis que a sua exclusão é medida que se impõe.

4.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, devendo ser mantido.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário híbrido da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por KENNYA DOURADO LIMA contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração manejados pela ora recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal atribuído ao CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA E NÃO PRECLUI. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Em suas razões (id. 8221624, págs. 1/9), após discorrer sobre a tempestividade do recurso (artigo 1.003, § 5º, do CPC) e o seu cabimento (artigo 1.021 do CPC), historiou a agravante que impetrou mandado de segurança contra ato do Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará que a exonerou de cargo comissionado quando se encontrava gestante.

Disse a recorrente que houve concessão de tutela provisória de urgência, sendo determinado à autoridade coatora que procedesse ao pagamento de seu salário até o término do período da estabilidade, sendo, na oportunidade, arbitrada multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Relatou que peticionou informando o não cumprimento da ordem, sendo proferida nova decisão majorando o teto da multa para R$100.000,00 (cem mil reais).

Expôs que a autoridade impetrada somente procedeu ao cumprimento da ordem 69 (sessenta e nove) dias após a sua intimação, pelo que, diante dessa circunstância, requereu a execução da multa cominatória, contudo o pedido foi indeferido, uma vez que a medida coercitiva não faria coisa julgada e poderia ser minorada ou até mesmo excluída.

Afirmou que interpôs embargos de declaração indagando se a execução da multa se destinava às parcelas vencidas, sendo o recurso improvido.

Defendeu que não foi considerado o fato de que a decisão judicial somente foi cumprida 69 (sessenta e nove) dias após a intimação da autoridade impetrada, ressaltando que em conformidade com o artigo 537, §§ 3º e 4º do CPC, a multa estipulada em caso de descumprimento da ordem é devida desde o não adimplemento.

Argumentou que em caso de não execução da multa cominatória, tal medida se tornaria ineficaz, dado que o seu destinatário poderia retardar o cumprimento de uma obrigação, havendo, portanto, a sua banalização.

Postulou o conhecimento do recurso, a retratação da decisão agravada ou, não sendo o caso, o encaminhamento do feito ao Colegiado com vistas a reforma da decisão agravada, viabilizando-se a execução da multa cominatória pelo descumprimento a destempo da ordem judicial.

Foram opostas contrarrazões (id. 8475866, págs. 1/12), tendo o Estado do Pará, após breve explanação dos fatos, discorrido que o atraso ao cumprimento da ordem se deu em razão dos trâmites burocráticos.

Apresentou, ainda, o agravado, fundamentos a respeito da flagrante desproporcionalidade do valor da multa cominatória, frisando que o valor arbitrado pode ser minorado caso enseje prejuízo ao erário e que não pode ultrapassar o valor da obrigação.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Postulou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco-o em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Kennya Dourado Lima, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que indeferiu pedido de execução de multa cominatória arbitrado em mandado de segurança impetrado em desfavor de autoridade vinculada ao Estado do Pará, ora recorrido.

Dito, observo que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão ora hostilizada.

Com efeito, restou consignado na decisão recorrida que a multa cominatória prevista no artigo 537, § 1º, do CPC pode ser excluída quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, posto que a decisão judicial que arbitra a medida não preclui, tampouco faz coisa julgada.

Destaca-se que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, fazendo-o nestes termos: “o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada” (AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Terceira Turma, DJe 21/11/2019).

No caso vertente, extrai-se do exame dos autos que a autoridade coatora procedeu ao cumprimento integral da ordem, visto que efetuou o pagamento em favor da agravada de todo o período assinalado na tutela provisória (id. 7156971, pág. 1) a título de indenização substitutiva pelo desligamento em cargo comissionado em período gravídico. Assim, havendo o integral cumprimento da decisão, não subsiste razão para a manutenção da multa, eis que a sua exclusão é medida que se impõe.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, que deve ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 25 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/07/2023